Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702584-77.2021.8.07.0006 RECORRENTES: VICTOR HUGO LEITE DE AQUINO SOARES, ESPÓLIO DE FABIOLA LEITE DE AQUINO SOARES, I.R.L.D.A.A., DIOGENES LEITE DE AQUINO ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES LEITE DE AQUINO ARAUJO, ROBSON ALVES DE JESUS RECORRIDOS: MIGUEL LAZARO GALVAO, WALLACE RAMAN CUNHA SOARES, ALYNE VASCONCELOS SOARES, ALLEX VASCONCELOS SOARES, WILLE CIBRAO SOARES, THAMIRES CIBRAO SOARES MUNDIM, DIEGO SILVA SOARES, DEYVIDSON ANDRE SILVA SOARES, REJANE APARECIDA SOARES, I.R.L.D.A.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON ALVES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGISTRO. FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. É possível o deferimento do benefício de gratuidade da justiça na instância recursal, quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte apelante para o pagamento das despesas processuais, cujos efeitos, entretanto, não abrangem as condenações anteriores à sua concessão. 2. Ainda que o registro imobiliário do formal de partilha não seja prescindível para a extinção do condomínio entre os herdeiros, é requisito essencial para valer contra terceiros e para que possam dispor do bem imóvel adquirido por herança, na forma do art. 172 da Lei de Registros Públicos. 3. À luz do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 4. A ausência de registro do formal de partilha, bem como de inclusão do litisconsorte necessário no polo passivo da Ação de Extinção de Condomínio cumulada com Alienação Judicial, acarretam a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4.1 Logo, se intimada a parte não promover a regularização processual, deve o feito ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos da Lei Processual Civil. 5. Apelações conhecidas e não providas. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada, contudo, não indicam os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.172.714/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024. Ademais, “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017